Tribunal: TJDFT
Processo: 0743215-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743215-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sociedade Incorporadora Residencial Pitangueiras S/A em face da r. decisão (ID 52200132 - pág. 180) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou exceção de pré-executividade sob o fundamento de que “a apresentação de escrituras públicas e contratos de promessa de compra e venda sem o devido registro na matrícula dos imóveis em questão não é o suficiente para afastar a responsabilidade do titular do imóvel constante dos registros cartorários quanto ao pagamento dos tributos em execução” (ID 52200132 - pág. 182). Narra que os imóveis objeto das dívidas executadas, referentes a IPTU e TLP, foram alienados a terceiros antes dos respectivos fatos geradores, consoante contratos juntados aos autos, celebrados em 2008, 2009 e 2011. Alega que os tributos incidentes sobre os aludidos imóveis não são de responsabilidade da Executada/Agravante, que não mais exerce sobre eles quaisquer dos poderes inerentes à propriedade. Aduz que a dívida executada é de responsabilidade dos adquirentes, que são os atuais proprietários e possuidores dos imóveis. Requer antecipação da tutela recursal, para suspender a Execução Fiscal até o julgamento do Agravo de Instrumento. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do feito depreende-se, de plano, que os documentos juntados pela Executada/Agravante para comprovar a alienação dos imóveis a terceiros, consubstanciados em escrituras públicas, promessas de compra e venda e cessões de direitos particulares, desprovidas de registros imobiliários (IDs 52200132 - pág. 39 a 161), não são aptos à demonstração da transferência da propriedade dos respectivos imóveis. Isso porque a aquisição da propriedade imobiliária por ato entre vivos somente ocorre por meio do registro dos títulos no Ofício de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. Nesse contexto, os documentos juntados ao processo não constituem prova inequívoca capaz de elidir a presunção de regularidade da inscrição dos débitos executados na Dívida Ativa, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/80. Nesse sentido, há jurisprudência deste eg. TJDFT: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. FATO GERADOR ANTERIOR À ALIENAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O IPTU tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil e a posse de bens imóveis, e o seu contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor (arts. 32 e 34 do CTN). 2. O contrato de promessa de compra e venda não exclui automaticamente a responsabilidade tributária do proprietário, pois a propriedade do bem somente é transmitida com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil). 2.1. Com efeito, apenas após o registro da escritura de compra e venda o vendedor deixa de ser proprietário do imóvel e, consequentemente, deixa de ser responsável pelo pagamento do IPTU. 3. Nos termos do enunciado da Súmula 585/STJ, "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1758272, 07227654920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator